Tribunal: TJDFT
Processo: 0742310-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742310-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MARCIO AIRES GOMES, JULIANA SARAIVA REATO AGRAVADO: RODRIGO SANTIAGO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLÁUDIO MÁRCIO AIRES GOMES e JULIANA SARAIVA REATO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0737264-40.2020.8.07.0001, deferiu a pesquisa e bloqueio de valores em nome dos ora agravantes via SISBAJUD, mantida após a apresentação de embargos de declaração. Pontua que após o recebimento do cumprimento provisório da sentença, o Superior Tribunal de Justiça deferiu o efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto em face do acórdão exequendo que fixou os honorários de sucumbência em percentual. Aponta que o juízo de origem se equivocou ao retomar o trâmite processual sem nova intimação para pagamento e incluindo multa e honorários sucumbenciais pelo descumprimento do pagamento espontâneo. Entende, ainda, que não houve a apresentação da atualização do débito, nem mesmo o pagamento das custas complementares de acordo com o novo débito. Indica, com isso, a ocorrência de erro de procedimento, sendo necessário o desbloqueio imediato dos valores bloqueados, para então determinar o prosseguimento do feito. Tece demais considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, seu provimento para declarar a nulidade da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 42174350 e 42174353. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 141445657, dos autos de origem): Tendo em vista que o tema repetitivo no 1046 foi cancelado pelo STJ, cessando a suspensão do processo principal (ID 82035462), onde inclusive já foi desprovido o recurso interposto pelo réu (ID 141054248), verifica-se que não há óbice para prosseguimento do cumprimento provisório. Como o devedor não efetuou o pagamento voluntário no prazo designado na decisão de ID 78673095, que recebeu o cumprimento provisório, defiro o pedido de ID 141054247 para realização da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. No entanto, ressalvo ao autor que persiste a provisoriedade da execução, sendo que a conversão em cumprimento definitivo exige a juntada da certidão de trânsito em julgado do processo principal. Nos termos do art. 854 do CPC, efetuei, sem dar ciência à parte contrária, o bloqueio dos valores encontrados em depósito em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade dos devedores, bem como o desbloqueio do valor que excedeu ao crédito exequendo. Ante o resultado positivo, intimem-se os réus sobre a indisponibilidade, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC. Sem manifestação, determino a transferência para conta judicial, convertendo o bloqueio em penhora. O ato impugnado foi mantido após a interposição de embargos de declaração, pela decisão de ID 143232070, dos autos originários: Não houve erro de procedimento. Ao contrário do que alegam os réus, embargos declaratórios não possuem efeito suspensivo, mas apenas interrompem prazos recursais, conforme art. 1.026 do CPC. Logo, como não houve interrupção do prazo para cumprimento voluntário, tem-se que este já havia transcorrido antes da suspensão do cumprimento provisório. Além disso, não havia necessidade de intimar novamente os devedores sobre a retomada desta execução, pois como o processo principal já havia sido retomado, é evidente que os réus já tinham ciência de que a eficácia da decisão exequenda já havia sido retomada, de modo que não subsistia mais o fato que motivou a suspensão da execução. Por fim, também não havia necessidade de intimar o autor para juntar a certidão de trânsito em julgado, pois não há impedimento legal para realização de penhoras em sede de cumprimento provisório. Ante a ausência de pagamento voluntário, o autor requereu a penhora de ativos financeiros, tendo sido feito o bloqueio sem dar ciência aos réus, conforme previsto no art. 854 do CPC. Portanto, indefiro o pedido de desbloqueio. Como não houve alegação de impenhorabilidade (art. 854, §3o do CPC), converto o bloqueio em penhora (§5o) Transfira-se a quantia para uma conta judicial e intimem-se os réus (art. 841, inciso I do CPC). Após, aguarde-se o trânsito em julgado do processo principal Discute-se nos autos a possibilidade de prosseguimento do feito executivo provisório sem a apresentação de emenda à petição inicial quanto ao valor executado e o recolhimento de custas complementares, bem como quanto à incidência da multa e dos honorários de sucumbência pelo não pagamento espontâneo do débito. 1. EMENDA AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO Aduzem os agravantes a necessidade de apresentação de emenda à petição inicial ao cumprimento de sentença com o recolhimento de custas complementares e apresentação de nova planilha do débito para nova intimação para o pagamento espontâneo. Sem razão. Como é sabido, após o início do cumprimento provisório, transitada em julgado a sentença exequenda, não se mostra necessária a apresentação de emenda à petição inicial, bastando a apresentação de requerimento de conversão e da certidão de trânsito em julgado. Ademais, em consonância aos princípios da celeridade e economia processuais, não devem ser praticados atos inúteis, que representarão atraso na marcha processual, que deve seguir em frente. Note-se que não se está falando em supressão dos princípios garantidores da ampla defesa ou do contraditório, inclusive porque eventual transcurso do prazo para pagamento voluntário e apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença será analisado em tópico próprio, mas tão somente que não há necessidade de apresentação de emenda à petição inicial para conversão da execução provisória em definitiva. 2. PAGAMENTO ESPONTÂNEO Entendem os agravantes o excesso na execução quanto à multa e honorários incidentes no débito exequendo, porquanto incorreto o entendimento que transcorreu o prazo para o pagamento espontâneo. Sem razão. Em análise dos autos, verifica-se que a petição inicial foi recebida pela decisão de ID 78673095, dos autos de origem, com determinação de intimação da parte executada, por publicação no DJe, para o pagamento espontâneo. A referida decisão foi disponibilizada no DJe no dia 4.12.2020, conforme certidão de ID 79015613, dos autos de origem. Nos termos da Resolução no 185/2013 do CNJ e da Lei 11.419/2016 que tratam do Processo Judicial Eletrônico, após a disponibilização da comunicação do ato judicial, o advogado tem dez dia corridos para realizar a leitura da intimação, quando será considerada automaticamente lida. Somente após a confirmação da leitura, é que terá início o prazo conferido na decisão. No caso, consta que os executados apresentaram petição no ID 79519452 no dia 11.12.2020, evidenciando a ciência inequívoca do ato de intimação para o pagamento espontâneo. Assim, o prazo iniciou-se no dia útil seguinte, dia 12.12.2020. No entanto, dia 15.12.2020, os executados retornaram aos autos para comunicar que foi deferido o efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto em face do acórdão exequendo, conforme ID 79797625. Analisando-se os autos, observa-se que o Recurso Especial restou suspenso para aguardar a análise do repetitivo, tema 1046. Note-se que, além da concessão do efeito suspensivo ao recurso que já inviabilizaria o prosseguimento da execução provisória e contagem do prazo para o pagamento espontâneo, o feito também foi suspenso. Ressalto que houve suspensão do prazo e não interrupção, de forma que transcorrido um dia do prazo inicial, restavam 14 (quatorze) dias de prazo para os executados. Analisando-se os autos no Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que em 1o.9.2022 foram desafetados os recursos do Tema 1046, consequentemente, foi dado prosseguimento à análise do Recurso Especial. A partir desta data voltou a correr o prazo para pagamento espontâneo, já que a desafetação dos recursos do Tema 1046 afastou a suspensão do Recurso Especial dos executados, ora agravados. Verifica-se, ainda, que em 26.10.2022 foi proferida decisão do Recurso Especial interposto pelos executados conhecendo e não provendo o recurso e majorando os honorários para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. E, não interpostos novos recursos, o trânsito em julgado ocorreu no dia 23.11.2022. Assim, o prazo de 14 (quatorze) dias encerrou-se no dia 3.10.2022 sem o devido pagamento voluntário, estando correta a decisão que aplicou a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. Ressalto, como bem fez o juiz de origem, que o agravante tinha pleno conhecimento da sua obrigação de realizar o pagamento; acrescento, ainda, que também havia conhecimento de que o efeito suspensivo concedido decorria do Tema 1046 e que sua desafetação revogaria o efeito suspensivo concedido, voltando, consequentemente, a contagem do prazo para pagamento do valor executado. Assim, correta a decisão agravada, inexistindo motivos para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022 15:58:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador